Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701244-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público a promover a restituição do indébito tributário, com a devida correção pela taxa SELIC, nos termos da Lei Complementar Distrital 943/18, artigo 2o, parágrafo 4o. Em suas razões, a apelante aduz que os valores a serem repetidos devem ser corrigidos aplicando-se a sistemática adotada pela Lei Complementar Distrital 943/18, via da qual foi conferida nova redação ao art. 2a da Lei Complementar no 435/2001. Pugna pelo provimento do recurso para que seja estabelecido que, sobre os valores a serem repetidos, incida unicamente a SELIC, sem cumulações com outros índices. Contrarrazões na ID no 56901251 requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio do despacho de ID no 57111421, este Relator facultou ao apelante se manifestar acerca do conhecimento do presente recurso, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o recorrente não impugnou as razões lançadas na sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, obsta o conhecimento do recurso. Em resposta, o apelante afirmou que “não há falar-se em dialeticidade no caso presente, uma vez que, ‘em relação ao índice de correção aplicado pelo juízo, impõe-se mencionar que a SELIC já inclui atualização monetária e juros de mora, sendo vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real’”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observe-se que, após o regular trâmite processual, o feito foi sentenciado, condenando-se o Distrito Federal a promover a restituição do indébito tributário, relativo a valores que foram descontados dos contracheques da parte autora, a título de imposto de renda, com correção pelo IPCA-E até 09/12/21 e, após, atualização exclusivamente pela SELIC, confira-se (ID no 56901238): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o ente público a promover a restituição do indébito tributário, relativo aos valores que foram descontados dos contracheques da parte autora, a título de imposto de renda, tanto referentes à matrícula n. 45.007-3, de servidor público, quanto à matrícula n. 227.534-1, de pensionista, em ambos os casos desde 12/08/2020, devendo ser decotado de tais valores os que já tenham sido porventura restituídos. Os valores a serem restantes a serem restituídos serão apurados na fase de cumprimento de sentença e sofrerão incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, desde o desconto de cada parcela nos contracheques da parte autora, até 09/12/2021, quando passará a incidir a taxa SELIC, unicamente, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.” O Distrito Federal opôs embargos de declaração para correção de vício quanto à aplicação dos índices de juros e correção monetária fixados na sentença, requerendo a correção dos valores unicamente pela SELIC. Posteriormente, a decisão proferida em sede de embargos de declaração sanou o vício apontado pelo Distrito Federal reformando a sentença (ID n.o 56901246), confira-se: “No dispositivo do julgado, onde se lê: ‘Os valores a serem restantes a serem restituídos serão apurados na fase de cumprimento de sentença e sofrerão incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, desde o desconto de cada parcela nos contracheques da parte autora, até 09/12/2021, quando passará a incidir a taxa SELIC, unicamente, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021.’ Leia-se: ‘Os valores restantes a serem restituídos serão apurados na fase de cumprimento de sentença e sofrerão correção pela taxa SELIC, desde o desconto de cada parcela nos contracheques da parte autora, assim como incidência de juros de mora de 1% no mês em que ocorrer a restituição’” (grifo nosso). O que se nota é a não observância pelo apelante da sentença de ID n.o 56901246, proferida quando do julgamento dos embargos de declaração. Tal fato é perceptível conforme a fundamentação recursal, veja-se: “ (...) Indo direto ao ponto fulcral deste Recurso Inominado, há que ser sublinhado que o Distrito Federal entende que a Sentença vergastada está equivocada, porquanto nela foi determinada (i) correção pelo IPCA-E e (ii) imposição de juros, o que se releva inaceitável frente às orientações normativas plasmadas no Julgado do TJDFT acima transcrito. (...) Demonstrado que a Sentença objurgada está incorreta, à razão de ter determinado (i) correção de valores pelo IPCA E e (ii) imposição de juros mensais, práticas tais vedadas pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810), mais que justificada afigura-se a necessidade de reforma da Sentença impugnada”.(grifo nosso) Portanto, o apelante não demonstrou ao Tribunal as razões por meio das quais pretende modificar a sentença, deixando de impugnar especificadamente seus fundamentos. Com efeito, não se pode conhecer do apelo, por ausência de observância ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na sentença recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1378154, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator